Tribunal: TJMT
Processo: 1001466-60.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001466-60.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MARIN DA SILVA - CPF: 054.985.631-59 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E A ELE DEU PROVIMENTO E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMANTE

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001466-60.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Carlos Eduardo Marin da Silva

Apple Computer Brasil LTDA

Recorrido(s):

Carlos Eduardo Marin da Silva

Apple Computer Brasil LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de março de 2023.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO PELO RECLAMANTE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INTEMPESTIVO. RECURSO DO RECLAMANTE DESERTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. COMPRA DE APARELHO CELULAR IPHONE. AUSÊNCIA DE FONE DE OUVIDO E ADAPTADOR DO CABO USB-C. INFORMAÇÃO CLARA E EXPRESSA NA EMBALAGEM DO PRODUTO. OPÇÃO DO CONSUMIDOR EM ADQUIRIR O PRODUTO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO.

Se o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, sendo concedido a parte o prazo de 48 horas para efetuar o preparo sob pena de deserção, caberia a parte Recorrente comprovar no mesmo prazo a impossibilidade de fazê-lo, e não tendo comprovado tempestivamente, o recurso é deserto.

Se restar devidamente comprovado nos autos que a Ré fornece informações claras acerca da ausência do carregador e adaptador nas embalagens dos seus produtos, não há que falar em ato ilícito praticado por esta.

A mera alegação de venda casada é insuficiente para a comprovação dessa prática, especialmente se no momento da compra o consumidor teve ciência das especificações do produto adquirido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, rejeito a preliminar com fundamento no art. 487, I, do CPC julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) determinar que a Reclamada forneça carregador e fone de ouvidos compatíveis com o aparelho em 15 dias, sob pena de multa fixa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)

e, c) indefiro a pretensão em dano moral, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.”

RECURSO DO PROMOVIDO

Colendos Pares;

A parte Reclamante ao interpor recurso inominado contra a sentença requereu a gratuidade da justiça.

Em decisão proferida em 25.10.2022, ID 148671676, em razão do duplo juízo de admissibilidade do recurso, indeferi o pedido de gratuidade da justiça e determinei que o Recorrente efetuasse o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas, ou a impossibilidade de fazê-lo no mesmo prazo.

Todavia, verifico que somente no dia 08.12.2022, o Recorrente requereu a reconsideração da decisão que havia indeferido seu pedido de gratuidade a justiça.

Caberia a Recorrente no mesmo prazo estipulado para o pagamento das custas, comprovar a impossibilidade de pagamento, e não o fazendo reconheço a deserção do recurso interposto, em face a intempestividade da comprovação.

Assim, em razão de o preparo constituir pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, a sua ausência implica na sua deserção.
Desta forma, estando o presente recurso em desacordo com a disposição do artigo 42, § 1.º da Lei 9.099/95, o seu não conhecimento é medida que se impõe.

É como voto.

RECURSO INTERPOSTO PELO PROMOVIDO

Colendos Pares;

O Reclamante aduz que no dia 15.11.2021, por meio do site da empresa Fast Shop S.A, efetuou a compra de um Iphone 12 64GB, quando recebeu o produto constatou que veio sem o carregador e fone de ouvido, quais alega serem essenciais para o uso do aparelho.

Afirma que para adquirir os produtos acima mencionados de forma individual, arcará com o gasto de R$ 418,00, pois o carregador USB-C custa R$ 199,00,e um fone de ouvido custa R$ 219,00, restando caracterizado venda casada, vez que para o uso do aparelho celular terá que realizar a compra destes produtos. Desta forma, ingressou com a presente ação a fim de ser fornecido os acessórios bem como indenizado a título de dano moral.

Em contrapartida, a parte Reclamada, sustenta que a Apple removeu os adaptadores de tomada das embalagens de diversos aparelhos, com o principal objetivo a salvaguarda do meio ambiente. Isso porque, a Apple tem a finalidade de atingir a meta de impacto climático zero em todos os seus produtos e na cadeia de suprimentos até 2030. Destaca que esta informação já vem sendo divulgada por meio de mídias e canais próprios e na descrição de seus produtos e embalagens, tendo o Reclamante recebido o produto de acordo com suas especificações, não havendo que se falar em nenhuma ilegalidade praticada pela empresa ré.

No presente caso, restou incontroverso o autor adquiriu o aparelho celular Iphone 12 64GB, e que este veio desacompanhado do fone de ouvido e adaptador para o cabo.

Observo que apesar das alegações do Recorrente que percebeu tal situação com o recebimento do produto, noto que inexiste nos autos a descrição do produto no momento da compra para certificar que não havia a informação expressa no ato da compra, entretanto, a reclamada demonstrou que nas embalagens de seus produtos contém a informação acerca da ausência do fone de ouvido e que o aparelho celular acompanha o cabo USB-C.

Assim, entendo que é escolha do consumidor adquirir o produto da marca reclamada, visto que esta adotou nova política de venda ao retirar os referidos acessórios como complementos dos seus aparelhos celulares, friso que tal informação é de conhecimento público e notório, bem como foi repassado ao consumidor, não havendo que falar em qualquer ato ilícito praticado pela ré.

Ressalto ainda que o fone de ouvido não é um acessório imprescindível para o uso do aparelho celular como alegado pelo autor, além disso, a mera alegação de venda não necessariamente ensejaria o reconhecimento de dano moral, sendo necessária a comprovação de violação a direito da personalidade, o que não restou demonstrado no presente caso, visto que sequer houve a prática de venda casada.

A respeito da matéria discutida nestes autos, eis os entendimentos da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, abaixo colacionados:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA ULTRA PETITA E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADAS - AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR - MODELO IPHONE 13 - DESACOMPANHADO DE CARREGADOR - VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA - FATO PÚBLICO E NOTÓRIO - INFORMAÇÃO PRESTADA A CONSUMIDORA DE FORMA CLARA - ACESSÓRIOS QUE PODEM SER ADQUIRIDOS DE OUTRA MARCA - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não há de se falar em sentença ultra petita quando a decisão está dentro dos parâmetros pleiteados na inicial. Rejeito tal preliminar.

2.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o reclamante possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

3.

As informações prestadas no anúncio contratado, juntado à defesa, são claras e elucidativas no sentido de que a embalagem do fabricante contém o aparelho iPhone, 1 cabo de USB-C para Lightning e documentação, logo,

não vislumbro venda casada, tampouco ato ilícito por parte da recorrida, que agiu no exercício do seu direito à livre iniciativa, mas respeitando as balizas do direito do consumidor através do cumprimento do dever de informação, comprovadamente prestado.

4.

Deste modo, não existindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório.

5.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.

6.

Recurso do reclamante conhecido e não provido.

7.

Recurso da reclamada conhecido e provido.

(N.U 1030078-36.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

RECURSO INOMINADO – PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA – AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR SEM CARREGADOR – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE VENDA CASADA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1014446-33.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS – AUSÊNCIA DE CARREGADOR – APPLE – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE VENDA CASADA – OUTRAS FORMAS DE CARREGAR – INFORMAÇÃO ADEQUADA E MUNDIALMENTE CONHECIDA – AUSENTE DEVER DE RESSARCIMENTO – AUSENTE DANO MORAL – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

Inexiste se falar em venda casada quando se tem o consumidor à sua disposição a aquisição de diversas marcas de carregador do aparelho celular, bem como, ciente da ausência do carregador quando da compra, sendo uma informação mundialmente conhecida. Existente ainda a possibilidade de outras formas de carregamento, não há que se falar em indenizar / ressarcir os valores, bem como, existentes diversas outras marcas de celulares, optou, ciente, pela aquisição da marca da reclamada. Como consequência, ausente qualquer direito à pretensão à indenização por danos morais.

RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1029404-58.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022)

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto pela Reclamada,
Dou -lhe provimento para julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023